Tribunal: STJ
Processo: 5309877-34.2018.8.09.0069
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2755594 - GO(2024/0361438-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: INCOART CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO LOURENÇO DE CARVALHO - GO027940
ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: PAULO NUNES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADOS
: ANTENÓGENES RESENDE DE OLIVEIRA JÚNIOR - GO023886
DANILO PRADO ALEXANDRE - GO024420
CARMEL LEAL FERRO ROTONDANO - GO056835
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL

REPARAÇÃO
DE
DANOS.
C/C
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DA DEVIDA IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 305fd63f-086c-4b4d-992f-f88a440ef23d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2755594 - GO(2024/0361438-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: INCOART CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO LOURENÇO DE CARVALHO - GO027940
ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: PAULO NUNES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADOS
: ANTENÓGENES RESENDE DE OLIVEIRA JÚNIOR - GO023886
DANILO PRADO ALEXANDRE - GO024420
CARMEL LEAL FERRO ROTONDANO - GO056835
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL

REPARAÇÃO
DE
DANOS.
C/C
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DA DEVIDA IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por INCOART CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA contra decisão singular da minha lavra pela qual o agravo
em recurso especial não foi conhecido em virtude da incidência da Súmula 182/STJ,
haja vista a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
admissibilidade da origem, notadamente a aplicação das Súmulas
e
5/STJ
7/STJ
quanto à alegada necessidade de chamamento do feito à ordem, à retenção de valores
pagos e à distribuição dos honorários de sucumbência (fls. 968-971, 921-922).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que observou os pressupostos legais de admissibilidade e que o agravo em recurso
especial impugnou de forma específica os fundamentos da decisão de inadmissão (fls.
976-989). Sustenta que não incide a
porque as razões enfrentaram o
Súmula 182/STJ
óbice aplicado, com fundamento em precedentes desta Corte (fls. 988-989). Aduz a
possibilidade de juízo de retratação e requer o conhecimento do agravo em recurso
especial (fls. 986-987, 989).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 994).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55761874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:12
Código de Controle do Documento: 9c8d965c-11e0-4c7e-9c67-a9fbd875aa24

De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser
conhecido, uma vez que a parte agravante não atacou devidamente a decisão
agravada.
Como visto, a decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
de inadmissão, aplicando, por analogia, a
ao consignar que o agravo
Súmula 182/STJ,
não enfrentou, de modo concreto, os óbices das Súmulas
e
referentes à
5/STJ
7/STJ
alegada necessidade de chamamento do feito à ordem, à retenção de valores pagos e
à distribuição dos honorários, nem individualizou cláusulas e premissas fáticas que
seriam prescindíveis à solução jurídica pretendida (fls. 968-971, 921-922).
No presente agravo interno, contudo, a parte se limitou a aduzir, em linhas
gerais, que houve impugnação suficiente, que a controvérsia seria exclusivamente de
direito e que se afastaria a
sem demonstrar, de forma objetiva e
Súmula 182/STJ,
pontual, como as razões do agravo em recurso especial efetivamente infirmaram cada
um dos tópicos indicados na decisão de não admissão, em especial a aplicação das
Súmulas
e
nos três pontos destacados.
5/STJ
7/STJ
A decisão agravada destacou, de modo expresso, que o agravo em recurso
especial não demonstrou, concretamente, que as teses deduzidas poderiam ser
examinadas sem interpretação das cláusulas contratuais nem reexame das premissas
fáticas fixadas no acórdão recorrido, tampouco distinguiu os fundamentos utilizados
pela decisão de inadmissão. O agravo interno, entretanto, não enfrenta essas
premissas específicas, limitando-se a reiterar a alegação genérica de que teria havido
impugnação suficiente.
A falta da devida impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico
desta Corte. Nesse sentido é o
(relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.424.404/SP
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:12
Código de Controle do Documento: 9c8d965c-11e0-4c7e-9c67-a9fbd875aa24

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.755.594 / GO
Número Registro: 2024/0361438-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
530987734 53098773420188090069
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INCOART CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO LOURENÇO DE CARVALHO - GO027940
ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: PAULO NUNES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADOS : ANTENÓGENES RESENDE DE OLIVEIRA JÚNIOR - GO023886
DANILO PRADO ALEXANDRE - GO024420
CARMEL LEAL FERRO ROTONDANO - GO056835
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INCOART CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO LOURENÇO DE CARVALHO - GO027940
ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: PAULO NUNES DA SILVA JUNIOR
Documento eletrônico VDA56086791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:44:07
Código de Controle do Documento: 1cc2ef62-2f25-4a22-aa9c-66ff9acdd343

ADVOGADOS : ANTENÓGENES RESENDE DE OLIVEIRA JÚNIOR - GO023886
DANILO PRADO ALEXANDRE - GO024420
CARMEL LEAL FERRO ROTONDANO - GO056835
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:44:07
Código de Controle do Documento: 1cc2ef62-2f25-4a22-aa9c-66ff9acdd343